Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704861-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: EDGARD ELIAS DE SOUZA COSTA, MICHELLY ALVES DA SILVA COSTA, GARDENIA DE FATIMA GONCALVES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que julgou procedente o pedido de impugnação ao quadro geral de credores apresentado por EDGARD ELIAS DE SOUZA COSTA, MICHELLY ALVES DA SILVA COSTA e GARDENIA DE FATIMA GONCALVES MIRANDA (ID 144505915, autos originais). Requer a agravante: 1) a concessão da gratuidade de justiça; 2) a extinção do incidente processual com fundamento em intempestividade; e 3) subsidiariamente, a reforma da sentença para que os juros moratórios tenham por base a taxa Selic e para que a multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil – CPC seja eliminada ou, ao menos, desmembrada e reclassificada na classe que integra o inciso VII do art. 83 da Lei 11.101/05. Não há pedido de tutela de urgência recursal. Intimada a juntar documentos que comprovassem sua hipossuficiência (ID 43640552), a agravante informou que já teve os benefícios concedidos na origem (ID 44140779). É o relatório. DECIDO. Embora tenha requerido a gratuidade de justiça, a agravante já teve os benefícios concedidos na origem (ID 44140781). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 17, caput, da Lei 11.101/2005 e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil – CPC. Conheço do recurso. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 6 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator